Tribunal: STF
Processo: HC 232328
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: INADEQUAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 767.871/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas) e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado em 15/08/2022 (e-doc. 5). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal na imposição do regime fechado para início de cumprimento da pena, porquanto embasado unicamente na gravidade abstrata do delito. Destacam a primariedade do paciente e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo sido a pena, inclusive, fixada no mínimo legal. Citam os verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF.



    5. Requerem, em âmbito liminar, a expedição de alvará de soltura ao paciente até o julgamento de mérito do presente writ. No mérito, buscam a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 15/08/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 06/09/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada.



    8. No caso dos autos, entendo ocorrida ilegalidade na fixação do regime fechado para o cumprimento da pena. Eis a fundamentação lançada pelo Juízo de 1º Grau: 



    “Determino regime fechado para início do cumprimento de pena do acusado Yuri, ante o quantum de pena aplicada e periculosidade do delito cometido.



    Cumpre esclarecer que o delito de roubo é grave e revela desfaçatez e periculosidade dos agentes. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.



    “Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade.” (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).” (e-doc. 3, p. 15-16)



    9. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da apelação, entendeu correta a visão adotada pelo Magistrado sentenciante:



    “De outra face, o regime inicial fechado deve prevalecer, eis que o mais adequado à hipótese dos autos, a despeito da primariedade do apelante.



    Trata-se de crime violento, perpetrado com grave ameaça à pessoa, cuja ação parece revelar personalidade desajustada, voltada ao ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e psicológica do cidadão de bem.



    O crime em questão traz desassossego à sociedade, autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra as pessoas.” (e-doc. 4, p. 10-11).



    10. Percebe-se que a definição do regime inicial fechado pelo Magistrado de piso deu-se, exclusivamente, em razão da gravidade abstrata do delito de roubo, visão essa confirmada pelo Órgão revisor, no que manteve a sentença integralmente.



    11. Embora no ato apontado como coator o STJ tenha feito menção ao entendimento daquela Corte de que o regime mais severo do que o indicado pelo quantum da pena pode ter como fundamento a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi, não há qualquer alusão pelas instâncias ordinárias aos contornos do fato delitivo como justificativa para a fixação do regime prisional fechado.



    12. As premissas contrariam os verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF, segundo os quais, respectivamente, “[a] opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada” e “[a] imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    13. Com efeito, consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento de pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)  



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    (...)



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    14. Fixada a pena definitiva em patamar não superior a 8 anos (6 anos e 2 meses de reclusão), ausentes circunstâncias judiciais negativas, cuidando-se de não reincidente, bem assim inexistindo fundamentação válida para o estabelecimento do regime mais grave, cumpre reconhecer o direito do paciente ao regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena imposta ao paciente, considerado o processo nº 1502920-43.2021.8.26.0548, da 5ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator